Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-90.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. BENEFICIÁRIO. REDAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO DE FORMA DÚBIA. CABÍVEL A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora firmou contrato de seguro saúde em 18/10/1996, visando a sua proteção e de sua família, notadamente de seu filho, também autor, então com oito anos de idade. Defendem que após o advento da Lei no 9.656/98, o plano de saúde tentou por diversas vezes, de forma abusiva, alterar o contrato inicialmente firmado entre as partes. Alegam que em 31/08/2020 receberam notificação da operadora, datada de 10/08/2020, informando o desligamento do filho, atualmente com 32 anos, sob o argumento de não possuir elegibilidade para continuar no plano enquanto dependente.
2. A operadora do plano de saúde se insurge contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente o pedido da inicial para obrigar a requerida a manter um dos autores como beneficiário no plano de saúde, conforme os termos do contrato. Irresignada, a parte recorrente propõe a reforma da sentença sob o argumento de ter informado os consumidores da iminente exclusão do beneficiário, bem como da violação aos termos do contrato.
3. A parte recorrente defende estar a exclusão em consonância com o contrato, pois o beneficiário somente poderia ser mantido até os 24 anos de idade, se cursando curso superior, e que teria notificado as partes da iminente exclusão. Embora defenda que a perda da condição de dependência econômica possa excluir o beneficiário, a verdade é que o contrato previu expressamente serem beneficiários todos aqueles que não forem dependentes (ID 22610954). Aliás, o contrato não prevê nenhuma forma de exclusão de beneficiários e a “nomenclatura e conceitos dispostos no contrato sobre beneficiário e dependente são divergentes, conforme se pode inferir da cláusula 1.3, itens 1.3.2 e 1.3.3 (Id 71802363 - Pág. 4), cuja interpretação foi assumida pela ré em franco prejuízo ao consumidor. Cláusulas que o próprio fornecedor redigiu, de forma dúbia”, conforme bem assentado pelo juízo de origem.
4. A boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC) implica, no caso, na observância das cláusulas contratuais em benefício do consumidor (art. 47 do CDC), já que a operadora do plano de saúde não demonstrou os motivos contratuais pelos quais seria possível excluir o beneficiário.
5. Não merece prosperar a alegação de que a sentença impugnada criou nova modalidade fática do plano de saúde. A rigor, a decisão impugnada defendeu justamente a manutenção da qualidade de beneficiário prevista no contrato de adesão firmado entre as partes, em estrita atenção à força obrigatória dos contratos.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.